Tribunal: TJDFT
Processo: 0738949-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738949-17.2022.8.07.0000 Agravante(s) Douglas Militão Azevedo Agravado(s) Daniel Ferreira da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Douglas Militão Azevedo contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 140014828 do processo de referência) que, na ação de indenização por danos materiais e morais movida pelo ora agravante em desfavor do ora agravado (processo n. 0719985-52.2022.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de indenização com pedido de tutela de urgência movido por DOUGLAS MILITAO AZEVEDO em desfavor de DANIEL FERREIRA DA SILVA, partes qualificadas nos autos. O autor aduz que adquiriu aparelho Iphone 12 do requerido, por meio de anúncio no site OLX, pelo valor de R$ 3.600,00, conforme comprovante de transferência via pix juntada no ID 139833043. Afirma que, no dia seguinte à negociação verbal, recebeu uma chamada do Delegado Bruno Linhares, da 33a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, informando que o Iphone adquirido havia sido objeto de furto pelo réu e que o aparelho deveria ser devolvido imediatamente. Declara que se locomoveu até a delegacia indicada e entregou o aparelho que havia comprado. Anexa cópia do termo de declaração da ocorrência policial n. 1882/2021 (ID 139833040). Relata que a polícia agiu com diligência, conforme inquérito no 1510/2021-33a DP (ID 139833041), realizando o bloqueio de R$ 10.525,00 na conta do requerido, conforme comprovante anexado ao ID (139833042). Assim, requer o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar seja oficiado o delegado referente a esta ação, para a garantia de uma futura execução do valor pago pelo aparelho. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, a parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Ainda, retifique-se a autuação, adequando a classe judicial e cadastro das partes. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, mostra-se incabível o pedido de tutela de urgência nos moldes pleiteados, tendo em vista a independência entre a responsabilidade civil e criminal, a teor do que estabelece o 935 do CC. Não fosse isso, a providência pretendida não tem condão de acautelar o suposto direito do autor. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Fica desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em sendo o caso de expedição de carta precatória ou de edital de citação, fica dispensada, desde já, a audiência de conciliação, diante da baixa probabilidade de comparecimento da parte requerida no ato, sem prejuízo de futura marcação, caso de interesse das partes. Nesta hipótese, deverá a parte requerida ser citada para apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41363509), narra que “encontrou no site www.olx.com.br anúncio, feito pelo Agravado, de um aparelho celular modelo “Iphone 12”. Após tratativas, eles se encontraram na data de 23/11/2021 e a transação de compra e venda do produto foi concretizada, sob o pagamento do valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)”. No dia seguinte, o agravante foi informado pelo Delegado de Polícia Civil da 33aDelegacia de Polícia do Distrito Federal que o agravado estava preso, pois havia furtado aparelhos celulares da empresa que trabalhava, Lojas Americanas, e os vendido como no caso em tela. Compareceu à Delegacia de Polícia (33a DP) e entregou o celular adquirido no dia anterior. Ressalta que “de modo preventivo, o Delegado de Polícia procedeu o bloqueio nas contas bancárias do Agravado no valor de R$ 10.525,00 (dez mil, quinhentos e vinte e cinco reais), justamente visando prevenir a concretização das fraudes perpetradas por este”. Alega que a pretensão de natureza antecipatória pleiteada “visa tão somente dar uma segurança e plena eficácia à futura execução do julgado, o qual, pelas provas carreadas, tende a resultar em plena procedência do pedido inicial”. Defende que o bloqueio de valores realizado no inquérito policial não garante à satisfação indenizatória em favor do agravante, ainda que notadamente tais quantias referem-se à transferência “PIX” feita pelo recorrente em mesma data. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para deferir a tutela de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, inc. I, do CPC, para que seja reservado os valores que se busca na reparação referente ao dano material pleiteado nos autos de origem. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. O preparo não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça a ele deferida (Id 140014828 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Vê-se do caderno processual da origem que o ora agravante requereu tutela de natureza cautelar consubstanciada no encaminhamento de ofício ao delegado responsável pelo inquérito n. 1510/2021-33aDP, para que reserve os valores ali bloqueados nas contas de Daniel Ferreira da Silva, pessoa investigada e réu na presente demanda. Esclareceu que assim postulou ao intento de garantir futura execução decorrente de reparação por danos materiais (R$ 3.600,00) e morais (R$ 7.000,00) que por sofreu por responsabilidade do agravado. Brada que a pretensão de natureza antecipatória, do modo como postulada, visa tão somente a dar segurança e plena eficácia a futura execução do julgado. Ocorre que o julgador monocrático afastou o cabimento do interesse liminarmente manifestado a título de tutela de urgência ao ponderar a independência existente entre o sistema de responsabilização civil e criminal, o que fez amparado no art. 935 do Código Civil. Consideração foi feita pelo juízo a quo aos seguintes fatos: (a) está em curso investigação criminal para apurar fatos relacionados a recebimento de valores pelo réu/agravado em 2021; (b) o autor ajuizou a demanda indenizatória em 2022; (b) não esclareceu o autor/agravante qual seja sua posição relativamente à investigação que corre no inquérito n. 1510/2021-33a DP (Id 139833041 do processo de referência). Nesse contexto, manifesto que o pedido de tutela de urgência almejado pelo agravante não encontra fundamento jurídico na regra posta no art. 935, do Código Civil, pois inocorrente para o caso concreto a situação fática descrita na norma: a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Ao que consta dos autos a questão não foi decidida no juízo criminal. Aliás, sequer foram concluídas as investigações levadas a efeito pela autoridade policial. Na esfera cível tem-se não mais que uma demanda em fase de saneamento, após citação do réu. Não tem cabimento para os fatos processuais assim delineados, a concessão da postulada tutela de urgência recursal, simplesmente porque falta decisão criminal quanto à inexistência do fato ou da autoria, que possa, tendo em conta ditos conteúdos, repercutir no juízo cível. Não só. Inviável ordenar o pretendido bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias do réu, no valor de R$ 10.525,00 (dez mil, quinhentos e vinte e cinco reais), frente à dúvida relevante ainda não solucionada quanto a ser ele a pessoa que praticou os atos lesivos narrados na peça vestibular. Desse modo, em análise perfunctória, tenho que os documentos coligidos pelo recorrente não autorizam, mesmo em cognição sumária, o encaminhamento de ofício à autoridade policial que preside o inquérito n. 1510/2021-33a DP (Id 139833041 do processo de referência) com determinação de bloqueio de ativos financeiros para formar reservar garantidora de futura execução a ser proposta pelo agravante. Mister haja ampla dilação probatória em exercício do contraditório na ação de conhecimento para devida apuração dos fatos alegados. Sobre o tema, destaca-se o julgado deste e. Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR. FILHAS MENORES. SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 935, do CC, a responsabilidade civil é independente da criminal, assim a ausência do trânsito em julgado não obsta à fixação de pensionamento às menores, notadamente quando o juízo criminal já atestou a materialidade e a autoria do ato ilícito. 2. A constituição de capital, nos termos do art. 533 do CPC, e enunciado 313, da Súmula do STJ, tem por finalidade assegurar o cumprimento do encargo imputado ao causador do ato ilícito. No entanto, afigura-se prudente aguardar, tanto para a constituição do capital, como para a anotação na matrícula dos imóveis do agravado, a instrução processual a ser realizada perante o Juízo singular. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1621855, 07079736120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De fato, por ora, determina a prudência exigível em exame perfunctório de cognição que mantida seja a decisão recorrida até ultimação da fase instrutória e julgamento da lide. Ausente, destarte, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado e de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não estão, por igual, concretamente demonstrados pelo agravante. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Enfim, não verifico, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à liminar antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora